Tribunal: TJPA
Processo: 0801555-50.2022.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6052 - Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801555-50.2022.8.14.0012

APELANTE: WALDINEY DOS ANJOS VIANA

APELADO: MUNICIPIO DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ABONO FUNDEF. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível em ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária, cumulada com repetição de indébito, ajuizada por servidor público municipal em face da retenção de IRRF sobre valores recebidos a título de abono FUNDEF. O agravante alega a natureza indenizatória da verba e postula a restituição dos valores retidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os valores recebidos a título de abono FUNDEF possuem natureza indenizatória e, por isso, estariam isentos da incidência do imposto de renda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O abono FUNDEF decorre de repasses suplementares da União destinados à valorização do magistério e constitui acréscimo patrimonial, não se configurando como indenização por perda efetiva.

4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a denominação legal de verba como “indenizatória” não afasta, por si só, a incidência do imposto de renda, sendo necessário verificar o conteúdo econômico da verba.

5. Os valores recebidos a título de abono FUNDEF configuram retribuição adicional e não simples recomposição de patrimônio, não sendo contemplados por hipóteses legais de isenção.

6. Aplicação do art. 43 do CTN, que prevê a incidência do imposto sobre toda aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza.

7. A tese de isenção com base no art. 106 do CTN (interpretação retroativa da Lei nº 14.325/2022) não se aplica, pois o caráter remuneratório da verba já estava delineado pela destinação constitucional dos recursos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O abono FUNDEF recebido por profissionais do magistério constitui verba de natureza remuneratória, sujeita à incidência de imposto de renda, ainda que a legislação o denomine indenizatório.

2. A simples qualificação legal como verba indenizatória não afasta a tributação quando presente acréscimo patrimonial efetivo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 212; EC nº 114/2021, art. 5º; CTN, art. 43; Lei nº 14.113/2020, art. 47-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.192.556/PE, Primeira Seção, j. 25.08.2010 (Tema 424); STJ, RMS 52.051/AP, Segunda Turma, j. 11.05.2021; STJ, REsp 1.900.807/ES, Segunda Turma, j. 09.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
WALDINEY DOS ANJOS VIANA,
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 23449369), na qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária c/c repetição de indébito tributário.

Alega que recebeu do Município de Cametá o valor bruto de R$ 31.275,82 a título de abono FUNDEF, dos quais foram retidos R$ 7.731,49 a título de IRRF, resultando em valor líquido de R$ 23.544,33.

Argumenta, em preliminar e no mérito, que o valor recebido possui natureza jurídica indenizatória, conforme estabelecido na EC 114/2021, Lei Federal nº 14.057/2020, Lei Federal nº 14.325/2022 (que introduziu o art. 47-A à Lei nº 14.113/2020) e Lei Municipal nº 371/2021.

Destaca que o caráter indenizatório do abono afasta a incidência do imposto de renda, não se incorporando à remuneração, aposentadoria ou pensão, razão pela qual entende indevida a retenção tributária efetuada na fonte.

Sustenta, ainda, que a legislação posterior (Lei nº 14.325/2022) tem caráter interpretativo, podendo ser aplicada a fatos geradores anteriores, nos termos do art. 106 do CTN.

Reforça o pedido de restituição dos valores com base em jurisprudência do STJ quanto à não incidência de IR sobre verbas de natureza indenizatória, exemplificando com decisões relativas ao auxílio-transporte e férias-prêmio.

Argumenta que a interpretação dada pelo juízo de primeiro grau representa uma extensão indevida do campo de incidência tributária e ofende o princípio da legalidade tributária, destacando que a literalidade do art. 111 do CTN impõe interpretação restritiva às normas de isenção tributária.

Assevera, ainda, que diversos municípios e estados, como o Estado do Ceará, disciplinaram expressamente a natureza indenizatória do abono FUNDEF, isentando-o de tributação.

Defende que o caráter eventual e não habitual do pagamento reforça sua natureza indenizatória e justifica a restituição dos valores indevidamente retidos a título de IRRF.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática e julgados procedentes os pedidos da inicial, com a consequente condenação do Município de Cametá à restituição dos valores retidos indevidamente.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 24120541).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

Cinge-se a controvérsia em verificar se a verba recebida pela parte autora (abono FUNDEF) está ou não sujeita à incidência do imposto de renda.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Conforme bem delineado no decisum recorrido, a origem do abono em discussão foi devidamente explicada na sentença apelada consoante o seguinte excerto:

“(...) 4.1 – DO ABONO FUNDEF:

A Constituição Federal, em seu art. 212, determinou à União, aos Estados, Distrito Federal e Municípios, que aplicassem parte da receita resultante dos impostos (18% para a União e 25% para os demais) na manutenção e desenvolvimento do ensino.

O art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, com redação dada pela Emenda Constitucional n.º 14/1996, estabeleceu que pelo menos 60% desse recurso seria destinado à manutenção e ao desenvolvimento do ensino fundamental, com o objetivo de assegurar a universalização de seu atendimento e a remuneração condigna do magistério.

A concretização da referida norma se deu com a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF, instituído pela EC 14/1996 e regulamentado pela Lei n.º 9.424/96 e Decreto n.º 2.264/97.

Resumidamente, os recursos do fundo deveriam ser distribuídos entre os Governos Estaduais e Municipais na proporção do número de alunos matriculados anualmente nas escolas cadastradas nas respectivas redes de ensino. A União complementaria os recursos sempre que o valor por aluno não alcançasse o mínimo definido nacionalmente por ato do Presidente da República.

Os recursos eram repassados automaticamente para contas únicas dos governos estaduais, do Distrito Federal e dos Municípios, vinculadas ao fundo e instituídas para esse fim, e constavam de programação específica nos respectivos orçamentos (art. 3º da Lei 9.424/1996 e art. 2º do Decreto 2.264/1997).

As transferências dos recursos complementares pela União eram realizadas mensalmente, nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei n.º 9.424/96, caracterizando, segundo o Superior Tribunal de Justiça, verdadeira relação de trato sucessivo:

(...)

Ocorre que o cálculo realizado pela União para a obtenção do Valor Mínimo Anual por Aluno – VMAA apresentou distorções que resultaram em valores inferiores aos devidos, fato que ensejou a cobrança judicial da complementação pelos demais entes federativos.

A insuficiência dos repasses do FUNDEF no período compreendido entre os anos de 1998 e 2006 e o consequente direito à percepção das diferenças pelo ente prejudicado foi reconhecida em reiterados julgados, dentre os quais o processo n.º 0010002-28.2005.4.01.3900, que tramitou perante a 5ª Vara Federal – Seção Judiciária do Pará, de onde proveio o precatório que ensejou o pagamento do abono FUNDEF à parte autora (autos de precatório n.º 0235461-71.2019.4.01.9198).”

Sobre a questão, o art. 5º da Emenda Constitucional nº. 114/2021 assim estabelece:

“Art. 5º As receitas que os Estados e os Municípios receberem a título de pagamentos da União por força de ações judiciais que tenham por objeto a complementação de parcela desta no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) deverão ser aplicadas na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental público e na valorização de seu magistério, conforme destinação originária do Fundo.

Parágrafo único.
Da aplicação de que trata o caput deste artigo, no mínimo 60% (sessenta por cento) deverão ser repassados aos profissionais do magistério, inclusive aposentados e pensionistas, na forma de abono, vedada a incorporação na remuneração, na aposentadoria ou na pensão”
. (Grifo nosso).

Observa-se que 60% (sessenta por cento) das receitas decorrentes de complementações (diferenças) do FUNDEF deveriam ser repassadas aos profissionais do magistério, na forma de abono.

Posteriormente, a Lei nº. 14.325/2022 modificou a Lei nº. 14.113/2020, inserindo o art. 47-A, cuja redação transcrevo:

“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebidos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para a distribuição dos recursos:
(Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996; (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007; (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

III - dos fundos e das complementações da União, nas modalidades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) permanente, previstos nesta Lei. (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo: (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo; (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput deste artigo; (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a administração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de falecimento dos profissionais alcançados por este artigo. (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

§ 2º
O valor a ser pago a cada profissional
: (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022) I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais profissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

II -
tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do rateio definido no § 1º deste artigo”
. (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

O referido dispositivo atribuiu “caráter indenizatório” ao abono recebido pelo autor e sua pretensão recursal está baseada no argumento de que o imposto de renda não incide sobre verbas indenizatórias.

Contudo, entendo que o simples fato de uma lei denominar uma verba como indenizatória não afasta, por si só, a incidência do imposto de renda, sendo imprescindível a averiguação da real natureza do pagamento e a existência de efetivo acréscimo patrimonial assim como o fez a decisão ao considerar que uma verba somente pode ser considerada indenizatória quando não resultar em acréscimo patrimonial e consubstanciar uma simples recomposição do patrimônio pretérito.

Na mesma direção do decisum recorrido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3.
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA
. INCIDÊNCIA SOBRE VERBA PAGA COMO CONTRAPRESTAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS. 1.
A Lei nº 1.575/2011 do Estado do Amapá, apesar de considerar a verba correspondente a plantões médicos como indenizatória, não transmuta a natureza jurídica desta verba para fins de imposto de renda. Precedente: RMS n. 50.738/AP, Primeira Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 10/05/2016, DJe03/06/2016.
2. Isto porque, como bem o ressaltou a Corte de Origem (eSTJ fls. 72): "apesar de a redação do art. 5° da Lei Estadual n. 1.575/2011 prever que a remuneração dos plantões médicos possui natureza indenizatória, não há como fechar os olhos à realidade, posto que tais pagamentos são habituais, comutativos e de caráter eminentemente retributivo do serviço prestado mês a mês e não se prestam a ressarcir qualquer gasto ou despesa extraordinária realizada pelo servidor [...]". 3. A verba assim instituída se assemelha àquela paga por horas extras aos demais trabalhadores da iniciativa privada ou servidores públicos, constituindo evidentemente remuneração, pois corresponde à paga pelo serviço prestado fora dos horários habituais. Para estes casos (hora extra) é pacífica a jurisprudência deste STJ no sentido da incidência do imposto de renda, a saber: EREsp. Nº 695.499 - RJ, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 9.5.2007; EREsp 670514 / RN, Primeira Seção, Rel. Min. José Delgado, DJ de 16.06.2008; EREsp. n. 515.148/RS, Primeira Seção, Relator Ministro LUIZ FUX, Data do Julgamento 08/02/2006. 4. Recurso ordinário não provido. (RMS n. 52.051/AP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 24/5/2021)”.

“
TRIBUTÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO. INCLUSÃO DE PARCELA INDENIZATÓRIA REFERENTE AOS LUCROS CESSANTES, DECORRENTES DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA EM PARCELA DO IMÓVEL. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL, INCONFUNDÍVEL COM O CONCEITO DE "LUCRO IMOBILIÁRIO". SUJEIÇÃO À INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA
. ART. 27, § 2º, DO DECRETO-LEI 3.365/1941. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 111, II, DO CTN. 1. Este Recurso tem por origem acórdão proferido no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que julgou Mandado de Segurança impetrado contra ato da respectiva Vice-Presidência, consistente na determinação de destaque, no precatório judicial, da parcela referente à retenção de Imposto de Renda incidente sobre o montante relativo aos lucros cessantes pagos em Ação de Desapropriação, como recompensa em função das perdas futuras, relacionadas com a exploração, em parte do imóvel, de atividade comercial (padaria e criação de porcos). 2. A parcela legal isenta da tributação, nos termos do art. 27, § 2º, do Decreto-Lei 3.365/1941, é aquela referente ao "lucro imobiliário", que corresponde ao ganho de capital, aferível quando o valor da alienação do imóvel se dá em montante superior ao custo de aquisição. Não é disso que tratam os autos, pois, conforme descrito no acórdão hostilizado, não se exigiu a tributação da parcela referente à indenização pelo valor justo (imóvel em si, com o acréscimo dos encargos legais), mas apenas dos valores que futuramente seriam arrecadados em consequência da atividade comercial. 3.
A inclusão dos lucros cessantes no conceito de "indenização" não é suficiente para ensejar a conclusão defendida pelos recorridos. Ora, tal parcela não possui função de mera recomposição do patrimônio pretérito do contribuinte (como ocorre, por exemplo, com a indenização pelos danos emergentes), mas justamente a de remunerar, antecipadamente, o acréscimo patrimonial que adviria em relação aos frutos na exploração desse patrimônio.
4. No julgamento do REsp 1.116.460/SP, no rito dos Recursos repetitivos, não foi feita distinção entre as diversas rubricas que compõem o valor da indenização. 5. Embora julgue situação de fato distinta da desapropriação (verbas pagas como indenização pela rescisão de contrato de trabalho),
o STJ já se posicionou no sentido acima em relação à discussão principal, isto é, concluiu que nem toda indenização é automaticamente isenta da tributação, pois há determinadas parcelas nela (indenização) contidas que estão, sim, sujeitas à incidência de Imposto de Renda. Precedentes do STJ: AgRg no REsp 638.389/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 1/8/2005, p. 328; AREsp 1.015.156/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 15/6/2021
. 6. O art. 27, § 2º, do Decreto-Lei 3.365/1941 não constitui hipótese de isenção legal nos termos pleiteados pelos recorridos. De fato, a norma isenta da tributação apenas o "lucro imobiliário", grandeza que diz respeito ao ganho de capital aferido pela simples relação entre o custo de aquisição do imóvel e ao seu valor de mercado, apurado quando da desapropriação. A situação pleiteada pelos recorridos impõe utilização de exegese extensiva para ampliar as hipóteses de isenção tributária, o que é expressamente vedado por lei (art. 111, II, do CTN), mormente no contexto em que, repitase,
a remuneração pelos lucros cessantes não apenas se enquadra no conceito de acréscimo patrimonial (art. 43 do CTN) como representa expressão máxima da capacidade contributiva
. 7. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.900.807/ES, relator Ministro Mauro Campbell Marques, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/11/2023, DJe de 9/7/2024)”.

Da análise da verba em comento, tem-se que o abono proveniente do FUNDEF não se destina a recompor um patrimônio pretérito do agravante, ou seja, não representa uma reparação por algo que tenha sido suprimido de seu conjunto de bens.

Pelo contrário, a verba em questão se destina a retribuir (remunerar) e a valorizar a atuação de servidores públicos na área da educação, resultando, portanto, num acréscimo patrimonial sujeito à incidência do imposto de renda, em conformidade com o art. 43 do CTN:

“Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.

§
1º A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte,
da origem e da forma de percepção
. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

§ 2º Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)”.

Corroborando o exposto, cito a jurisprudência do STJ acerca da incidência do imposto de renda sobre verbas recebidas a título de “abono”:

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. 1. Sujeitam-se incidência do Imposto de Renda os rendimentos recebidos a título de abono de permanência a que se referem o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, o § 5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º da Emenda Constitucional 41/2003, e o art. 7º da Lei 10.887/2004. Não há lei que autorize considerar o abono de permanência como rendimento isento. 2. Recurso especial provido. (REsp n. 1.192.556/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 25/8/2010, DJe de 6/9/2010) – Tema 424 do STJ”. (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. ABONO DE ADESÃO A PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA PETROBRÁS E DA TRANSPETRO. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA INCIDÊNCIA DO TRIBUTO ANTE A NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. CONFORMIDADE COM A LEI E COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal Superior, estão sujeitos à incidência do imposto de renda os valores pagos a título de abono e que tenham natureza salarial, ainda que decorrentes de convenção ou acordo coletivos de trabalho. Precedentes. 3. No caso dos autos, o acórdão recorrido concluiu: "tratando-se de verba paga por mero estímulo à participação antecipada e não havendo dano algum à parte, o valor recebido configura acréscimo patrimonial, sujeito à incidência do imposto de renda"; e a situação revela conformidade com a jurisprudência deste Tribunal Superior, razão pela qual a Súmula 83 do STJ é óbice ao conhecimento do recurso. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.107.119/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 21/5/2024)”. (Grifo nosso).

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ABONO CONCEDIDO EM CONVENÇÃO COLETIVA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos. 2. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a verba paga a título de abono, com natureza salarial, decorrente de convenção ou acordo coletivo de trabalho, está sujeita ao imposto de renda, já que importa acréscimo patrimonial e não está beneficiada por qualquer das hipóteses de isenção prevista em lei. Precedentes: AgRg no Ag n. 1.261.172/PI, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 16/5/2016; AgRg no Ag n. 1.250.057/DF, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe de 21/3/2011; REsp 1.244.365/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 26/04/2011; AgRg no Ag 1.267.516/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 15/04/2011; AgRg no REsp 1.110.000/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 30/06/2010; AgRg no Ag n. 1.010.975/DF, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe de 11/6/2008; AgRg no Ag n. 764.115/PI, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 25/8/2006. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.966.629/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023)”.

Desse modo, considerando que a
ratio decidendi
da jurisprudência acima se aplica perfeitamente ao caso dos autos, a pretensão recursal do agravante deve ser rejeitada se apresentando, portanto, as razões recursais em contrariedade ao entendimento dominante sobre a matéria.

Esse também vem sendo o entendimento dos Tribunais sobre o abono em questão:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. QUANTIA RECEBIDA A TÍTULO DE PRECATÓRIO JUDICIAL DE COMPLEMENTAÇÃO DE VERBAS DO FUNDEF/FUNDEB. PARCELAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA PAGAS EM ATRASO. CLASSIFICAÇÃO. RENDIMENTO RECEBIDO ACUMULADAMENTE. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. REGIME DE COMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA CORRESPONDENTE AO VALOR RECEBIDO MENSALMENTE. ART. 12-A DA LEI Nº 7.713/1988. TEMA Nº 368 DO STF. PRECEDENTES DO STJ E TJCE. DEVIDA RETIFICAÇÃO DE INFORMES À RECEITA FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-CE - AC: 00513288820218060163 São Benedito, Relator: TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES, Data de Julgamento: 15/02/2023, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 15/02/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FUNDEB/FUNDEF. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO AUTORAL. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA DIANTE DA NATUREZA REMUNERATÓRIA NÃO HABITUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-AC 07018961720238010070 Rio Branco, Relator: Juíza de Direito Maha Kouzi Manasfi e Manasfi, Data de Julgamento: 21/06/2024, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 21/06/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ABONO FUNDEB - NATUREZA REMUNERATÓRIA - LEI MUNICIPAL INCAPAZ DE ALTERAR A NATUREZA JURÍDICA DA VERBA - IMPOSTO DE RENDA - INCIDÊNCIA - RETENÇÃO DEVIDA 1. O abono pago aos profissionais da educação básica em efetivo exercício com recursos do FUNDEB, nos termos do § 2º do art. 26 da Lei n. 14.113/2020, possui natureza remuneratória, sendo passível de incidência de imposto de renda. Entendimento fixado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. 2. A Lei 3.455/2021, ao prever que o Abono-FUNDEB possui natureza indenizatória, não é capaz de alterar a natureza jurídica da verba para fins de imposto de renda. 3. Verificada a natureza remuneratória do Abono-FUNDEB, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial com vistas a obrigar o Município de Itajubá a devolver os valores descontados a título de imposto de renda sobre a verba. 4. Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 50056746320228130324, Relator: Des.(a) Áurea Brasil, Data de Julgamento: 19/10/2023, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2023)

Ademais, a jurisprudência deste Tribunal também vem se consolidando na mesma direção, conforme se verifica das decisões monocráticas proferidas pela Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro nos autos dos Processos nº 0802171- 25.2022.814.0012 de 08/11/2024 e nº 0801537-29.2022.814.0012 de 20/10/2024, Proc. nº 08022033020228140012 de 19/10/2024.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 11/08/2025